Tribunal: TJMT
Processo: 1012979-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
RAI No 1012979-62.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Nos termos do que dispõe o artigo 99, §2°, do CPC/15, para uma análise mais acurada acerca da capacidade econômica do jurisdicionado de suportar com as custas e despesas processuais, imprescindível que traga para os autos cópia das declarações de imposto de renda referentes aos últimos exercícios financeiros.
Desta feita, intime-se o agravante para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia das declarações de imposto de renda nos moldes indicados acima, sob pena de indeferimento da justiça gratuita pleiteada.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de julho de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora